Tribunal: STF
Processo: RE 601411
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-12-18
Data de publicação: 2012-12-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL NOTURNO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 282/STF. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICADA. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.